Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A simples realização de acordo para pagamento de dívida inexistente, sem nenhum fato objetivo apto a evidenciar lesão a qualquer direito da personalidade jurídica do consumidor, não induz dano moral passível de compensação pecuniária, a teor do que dispõem os artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Recurso desprovido.